Tribunal: TJPA
Processo: 0812440-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812440-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO RIBAMAR RIBEIRO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 166.767/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/9/2022.)”

2.

“Teses que demandam a análise aprofundada das provas coletadas no curso da instrução criminal não podem ser dirimidas na via sumária do habeas corpus, devem ser solucionadas na ação penal. (HC n. 745.982/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/9/2022.)”

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Hilário Carvalho Monteiro Junior, em favor do nacional RICARDO RIBAMAR RIBEIRO NETO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em uma festa, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800753-25.2022.8.14.0021.

Alega que não se encontra comprovado que a droga, supostamente encontrada pela Polícia Militar, estivesse em seu poder, o que levanta dúvidas quanto a autoria do delito.

Sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, requerendo a revogação, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu a medida liminar, Id 10929462, requisitando informações que foram prestadas na Id 11028992, constando da Id 11078800 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RICARDO RIBAMAR RIBEIRO NETO, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em que se alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar.

Consta dos autos que durante a realização de um evento denominado “festa dos coroas”, o paciente foi preso por estar vendendo drogas dentro do banheiro, tendo sido encontrado em sua posse 95g (noventa e cinco gramas) de substancia em forma de pó de cor branca análoga à cocaína, fato ocorrido no dia 31/07/2022.

A prisão cautelar foi decretada em decisão que se encontra vazada nos seguintes termos, Id 10881372:

“Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

...

Observo que o acusado foi flagrado no banheiro de uma festa com um invólucro com uma substância branca análoga à cocaína, pesando 95g e com a quantia de R$- 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), demonstrando que não era um simples traficante, já que a quantidade destoa do normalmente apreendido na região.

Verifico ainda, que a atividade ilegal estava sendo realizada em local de grande aglomeração de pessoas, já que se trata de uma das festas mais tradicionais da região, demonstrando a audácia e desprezo para com a sociedade local. Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos requisitos, legais como acima exposto.

...

A
n
t
e

t
o
d
o

o

analisado
,
c
o
m
o

d is c o rr i d o

a
c
i
m
a
,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão”. <sic>

Data venia
, a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se lastreada em elementos concretos e, portanto, nos requisitos legais contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, o que justifica a medida cautelar imposta, expondo de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, o que torna incabível sua substituição por outras medidas cautelares.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente - cerca de 423g (quatrocentos e vinte três gramas) de cocaína e 15 pedras de crack pesando 2,13g (dois gramas e treze decigramas), além de 200 microtubos vazios e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.260/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Concernente ao argumento de que a droga encontrada não pertencia ao paciente, não sendo ele o autor do delito,
data venia
, trata-se de matéria que exige incursão fático-probante e, assim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por fim, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP". (Súmula nº 08-TJPA).

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 21/10/2022